Tribunal: TJSP
Processo: 1032210-05.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. Indenização fixada em R$ 3.000,00. Apelação somente do autor, pretendendo R$ 10.000,00. Voo: Guarulhos – Salvador. Cancelamento do voo. Reacomodação. Atraso de 7 horas. Espera no aeroporto de embarque por esse período, sem suporte material. Perda de algumas horas no destino programado. Ausência, contudo,

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. Indenização fixada em R$ 3.000,00. Apelação somente do autor, pretendendo R$ 10.000,00. Voo: Guarulhos – Salvador. Cancelamento do voo. Reacomodação. Atraso de 7 horas. Espera no aeroporto de embarque por esse período, sem suporte material. Perda de algumas horas no destino programado. Ausência, contudo, de prova de lesão a direito essencial, para justificar majoração. Indenização fixada que razoavelmente compensa (dano moral compensatório) pelo atraso significativo e pela falta de suporte material. Recurso desprovido.